Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTAMENTO. COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART 205 DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos patronos da parte ré contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, “apenas para declarar a validade do negócio jurídico firmado entre o autor e a primeira requerida (id. 46185688)”. Ato contínuo, pronunciou “a prescrição da pretensão executória das obrigações assumidas no contrato”.

2. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, verificada a desnecessidade de produção de outras provas para o julgamento do feito, sobretudo no que se refere à análise de eventuais causas obstativas do curso do prazo prescricional, não há falar em cerceamento de defesa pelo Juízo de origem. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo autor afastada.

3. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela verificação da prescrição da pretensão da parte autora. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscita no apelo do autor rejeitada.

4. Se o autor atribuiu à causa valor correspondente ao conteúdo econômico constante do contrato cuja validade é objeto de discussão nos autos, atendendo à exigência constante do art. 292, II, do CPC, não há falar em retificação da importância atribuída ao feito. Preliminar suscitada nos recursos dos réus afastada.

5. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional" (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe de 02/08/2018).

6. Na espécie, é certo que o feito versa sobre responsabilidade contratual, tendo em vista o pedido de condenação da parte ré ao cumprimento de obrigações constantes de contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel firmado entre as partes, razão pela qual o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC.

7. Convém destacar que o autor e a ré entabularam o reportado contrato em 13/2/2007 e o ajuizamento da presente ação ocorreu apenas em 2/10/2019, ou seja, quando já transcorrido há muito o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

8. Assente-se que, muito embora o autor alegue que esse lapso tenha sido interrompido com a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que envolveu a ré Marlei Marques de Oliveira e seu ex-companheiro, deve ser destacado que o apelante sequer foi parte no aludido feito. Como bem assentado pela eminente magistrada sentenciante, “no tocante a alegada oposição, consta da sentença id. 46187994 - Pág. 14 que o pedido do opoente Messias Gonçalves de Moura se restringe em excluir o imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, chácara 35, Lt 01, Taguatinga, DF, da partilha na ação de reconhecimento e dissolução de união estável”.

9. Por outro lado, não se vislumbra, na espécie, hipótese de cabimento para fixação equitativa da verba honorária, porquanto é possível para tanto a utilização de uma das bases de cálculo estabelecidas pelo art. 85, § 2o, do CPC, a saber, o valor atualizado da causa. Essa base de cálculo, frise-se, não encerra condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária sucumbencial em valor exorbitante.

10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.